Tribunal: STJ
Processo: 1009317-11.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634737 - SP (2024/0138531-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AURORA ZAUPA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE ALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
SILVERIO AFFONSO FERNANDES PINHEIRO - SP222199
MARCELO CHELÍ DE LIMA - SP391675
KLEBER SALOTTI DE ALMEIDA - SP272798
AGRAVADO
: ALOYSIO CARTAXO SILVA JÚNIOR
AGRAVADO
: FERNANDO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO HENRIQUES DE BARROS - SP061989
AGRAVADO
: PATRICIA CARTAXO SILVA
ADVOGADOS
: CRISTINA DE CÁSSIA BERTACO - SP098073
JULIANA LEVERARO DE TOLEDO PIZA - SP187598
AGRAVADO
: ROBERTO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE BARBOSA GUIDI - SP222895
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual foi inadmitido por ausência de
prequestionamento da matéria.
2. A parte agravante sustenta que a alegação de existência de coisa julgada
está implicitamente prequestionada e que matéria de ordem pública não
está sujeita à preclusão, podendo ser conhecida em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se a alegação de ofensa à coisa julgada foi
prequestionada de forma implícita e se matérias de ordem pública podem
ser conhecidas em recurso especial mesmo sem prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal
não se pronunciou sobre a alegação de ofensa à coisa
a quo
julgada, e a parte não opôs embargos de declaração para suprir essa
omissão, o que impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50778840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 98d9e8ec-9de4-42c0-9d81-6458f92d292b

5. A jurisprudência do STJ exige o prequestionamento, mesmo para
questões de ordem pública, para que possam ser examinadas em recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
"1. O prequestionamento é necessário para o
Tese de julgamento:
conhecimento de recurso especial, mesmo em questões de ordem pública.
2. A ausência de embargos de declaração para suprir omissão imp ede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento."
STJ, AgInt no AREsp n. 2.454.773/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
16/9/2024
AgInt no REsp n. 2.080.298/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
.
1/7/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 98d9e8ec-9de4-42c0-9d81-6458f92d292b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634737 - SP (2024/0138531-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AURORA ZAUPA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE ALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
SILVERIO AFFONSO FERNANDES PINHEIRO - SP222199
MARCELO CHELÍ DE LIMA - SP391675
KLEBER SALOTTI DE ALMEIDA - SP272798
AGRAVADO
: ALOYSIO CARTAXO SILVA JÚNIOR
AGRAVADO
: FERNANDO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO HENRIQUES DE BARROS - SP061989
AGRAVADO
: PATRICIA CARTAXO SILVA
ADVOGADOS
: CRISTINA DE CÁSSIA BERTACO - SP098073
JULIANA LEVERARO DE TOLEDO PIZA - SP187598
AGRAVADO
: ROBERTO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE BARBOSA GUIDI - SP222895
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual foi inadmitido por ausência de
prequestionamento da matéria.
2. A parte agravante sustenta que a alegação de existência de coisa julgada
está implicitamente prequestionada e que matéria de ordem pública não
está sujeita à preclusão, podendo ser conhecida em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se a alegação de ofensa à coisa julgada foi
prequestionada de forma implícita e se matérias de ordem pública podem
ser conhecidas em recurso especial mesmo sem prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal
não se pronunciou sobre a alegação de ofensa à coisa
a quo
julgada, e a parte não opôs embargos de declaração para suprir essa
omissão, o que impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49785848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:16
Código de Controle do Documento: ea4e57ad-7cbe-47d3-ba70-baa2ba06ac4f

5. A jurisprudência do STJ exige o prequestionamento, mesmo para
questões de ordem pública, para que possam ser examinadas em recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
"1. O prequestionamento é necessário para o
Tese de julgamento:
conhecimento de recurso especial, mesmo em questões de ordem pública.
2. A ausência de embargos de declaração para suprir omissão imp ede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento."
STJ, AgInt no AREsp n. 2.454.773/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
16/9/2024
AgInt no REsp n. 2.080.298/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
.
1/7/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.059-1.070) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.054-1.056).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a alegação de existência
de coisa julgada encontra-se implicitamente prequestionada.
Argumenta que a matéria de ordem pública não está sujeita à preclusão,
podendo ser conhecida em recurso especial.
Subsidiariamente, requer "seja cassado o acórdão prolatado pelo Tribunal a
quo, por
, pois não enfrentou a questão acerca da coisa julgada
error in procedendo
(matéria cognicível [
] de ofício)" (fl. 1.067).
sic
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.075-1.090).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.054-1.056):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por não ter sido demonstrada a violação dos
arts. 502 e 503, § 1o, I, II e III, do CPC/2015 e por incidir a Súmula n. 7/STJ
(e-STJ fls. 1.013/1.014).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 949):
Documento eletrônico VDA49785848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:16
Código de Controle do Documento: ea4e57ad-7cbe-47d3-ba70-baa2ba06ac4f

DECLARATÓRIA
INCIDENTAL
-
Autora
que
pretende
o
reconhecimento da meação dos bens adquiridos pelo falecido na
constância da união estável já reconhecida judicialmente -
Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP -
Empresa do falecido constituída muito antes do início da união estável
com a autora - Exclusão da partilha dos imóveis e veículos adquiridos
por sub- rogação antes da união estável - Partilha tão somente dos
veículos comprovadamente adquiridos durante a união - Fatos
constitutivos do direito alegado que constituem ônus da parte autora -
Sentença mantida - Recurso desprovido.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 959/970), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação
dos arts. 502 e 503, § 1o, I, II, III, do CPC/2015, sustentando que houve
ofensa à coisa julgada.
Alegou que a Corte de origem "considerou UM FATO JURÍDICO NÃO
decidido em recurso de Agravo de Instrumento com transito em
PROVADO
julgado, como no
!" (e-STJ fl. 966 - grifo no
FATO JURÍDICO PROVADO
recurso).
Asseverou que o TJSP, contrariando acórdãos transitados em julgado,
considerou provada a sub-rogação de determinados bens móveis e imóveis,
o que redundou na indevida exclusão desses da partilha.
No agravo (e-STJ fls. 1.017/1.024), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
Quanto à tese de que o acórdão teria ofendido a coisa julgada, não houve
pronunciamento do Tribunal
sobre essa questão e a Corte local não foi
a quo
instada a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
Cumpre salientar que, segundo a jurisprudência sedimentada do STJ,
mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas para
serem examinadas em recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. ÓBICE. SANEAMENTO. PRAZO.
NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA No 187/STJ. IMPENHORABILIDADE.
BEM DE FAMÍLIA. FALTA PREQUESTIONAMENTO.
[...]
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito
do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.454.773/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
492 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
[...]
Documento eletrônico VDA49785848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:16
Código de Controle do Documento: ea4e57ad-7cbe-47d3-ba70-baa2ba06ac4f

1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do
STF.
2. Mesmo as matérias de ordem pública necessitam do
prequestionamento para ser analisadas em recurso especial.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.080.298/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DNE Je de
.)
1/7/2024
8/7/2024

Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme ressaltado na decisão monocrática ora impugnada, alegação de
ofensa à coisa julgada não foi enfrentada, nem mesmo de forma implícita, pelo Tribunal
de origem, faltando-lhe portanto o indispensável prequestionamento, a atrair as
Súmulas n. 282 e 356 do STF. Reitere-se que até mesmo as questões de ordem
pública estão sujeitas ao requisito do prequestionamento.
Outrossim, o pedido subsidiário de anulação do acórdão do Tribunal de
origem configura indevida inovação recursal.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49785848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:16
Código de Controle do Documento: ea4e57ad-7cbe-47d3-ba70-baa2ba06ac4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.634.737 / SP
Número Registro: 2024/0138531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03039900520098260100
10093171120148260100
100931711201482601002
202002200681
3039900520098260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURORA ZAUPA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE ALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
SILVERIO AFFONSO FERNANDES PINHEIRO - SP222199
MARCELO CHELÍ DE LIMA - SP391675
KLEBER SALOTTI DE ALMEIDA - SP272798
AGRAVADO
: ALOYSIO CARTAXO SILVA JÚNIOR
AGRAVADO
: FERNANDO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO HENRIQUES DE BARROS - SP061989
AGRAVADO
: PATRICIA CARTAXO SILVA
ADVOGADOS : CRISTINA DE CÁSSIA BERTACO - SP098073
JULIANA LEVERARO DE TOLEDO PIZA - SP187598
AGRAVADO
: ROBERTO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE BARBOSA GUIDI - SP222895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50756786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 5386d31a-9758-4de9-a522-71aa72e2145e

AGRAVANTE : AURORA ZAUPA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE ALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SALVADOR LISERRE NETO - SP036974
SILVERIO AFFONSO FERNANDES PINHEIRO - SP222199
MARCELO CHELÍ DE LIMA - SP391675
KLEBER SALOTTI DE ALMEIDA - SP272798
AGRAVADO
: ALOYSIO CARTAXO SILVA JÚNIOR
AGRAVADO
: FERNANDO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO HENRIQUES DE BARROS - SP061989
AGRAVADO
: PATRICIA CARTAXO SILVA
ADVOGADOS : CRISTINA DE CÁSSIA BERTACO - SP098073
JULIANA LEVERARO DE TOLEDO PIZA - SP187598
AGRAVADO
: ROBERTO CARTAXO SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE BARBOSA GUIDI - SP222895
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 5386d31a-9758-4de9-a522-71aa72e2145e